Tribunal: TCU
Processo: 014.785/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10885/2021-TCU-Primeira Câmara Trata-se de Pedido de Reexame interposto pela empresa Sanar Indústria, Serviços e Comércio de Produtos Ambientais Eireli, por meio do qual requer a reforma do Acórdão 8657/2021-TCU-Primeira Câmara (relacionado), proferido em sede de Representação, de sua autoria. Considerando que o direito de representar a este Tribunal a respeito de irregularidades identificadas em procedimentos licitatórios foi garantido ao representante; considerando que a Representação foi conhecida e seu mérito foi devidamente examinado por este Tribunal; considerando inexistir para o representante, a não ser que seja admitido como interessado, prerrogativa de comparecer aos autos para apresentar recurso; considerando que o reconhecimento do representante como parte é excepcional e depende de demonstração de legítima e comprovada razão para intervir no processo, segundo a jurisprudência desta Corte; considerando que o recorrente demonstra mero inconformismo com o entendimento adotado por este Tribunal; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, parágrafo único, e 48 da Lei 8.443/1992 e arts. 146, 282, 285, § 2o e 286, parágrafo único do Regimento Interno, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: não conhecer do Pedido de Reexame interposto pela empresa Sanar Indústria, Serviços e Comércio de Produtos Ambientais Eireli em face do Acórdão 8657/2021-TCU-Primeira Câmara , em razão da ausência de legitimidade recursal do representante; remeter cópia deste acórdão e da instrução (peças 25 a 27) ao recorrente e à unidade jurisdicionada. 1. Processo TC- Processo 014.785/2021-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Recorrente: Sanar Industria, Serviços e Comércio de Produtos Ambientais Eireli (05.854.048/0001-80) 1.2. Unidade: Procuradoria da República/AM - MPF/MPU 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Weder de Oliveira 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Recursos (Serur) 1.7. Representação legal: Simone Rosado Maia Mendes (A666/OAB-AM) e outros, representando Sanar Industria, Serviços e Comércio de Produtos Ambientais Eireli 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.